Tribunal: STF
Processo: Rcl 53773
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ao analisar a questão posta nos autos, em 6 de junho de 2022, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc 7): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 100655894.2018.8.26.0048, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento do medicamento Nusinersena (nome comercial: Spinraza) para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal. 



    Informa-se que, o juízo de primeiro grau condenou o Estado de São Paulo ao fornecimento do medicamento. Em apelação, foi solicitada a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente, bem como defendeu-se a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da controvérsia.



    Relata-se que a sentença, nesse ponto, foi mantida, sendo indeferido o pedido de inclusão da União no polo passivo ao fundamento de que a solidariedade existente entre os entes federados não obriga a União a compor o polo passivo. 



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se que, não obstante o reconhecimento da solidariedade dos Entes sobre a questão, “houve a imposição de um poder-dever ao Magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências” (eDoc 1, p. 8). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato com “a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação do processo nº 1006558- 94.2018.8.26.0048 até a decisão final nessa reclamação” (eDoc 1, p. 21). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma invocado sob o fundamento de que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União.



    Desse modo, caberia à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    Os fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O medicamente encontra-se devidamente incorporado ao PCDT da enfermidade no grupo 1A (eDOC 4, p. 135), cuja aquisição, nos termos do art. 3º, I, “a”, da Portaria n.º 1.554/2013, é centralizada pela União.



    Não obstante a existência de fumus boni iuris a respaldar o que alegado pela parte reclamante, não vislumbro, no caso concreto, a existência de periculum in mora, pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao Estado de São Paulo, caso o ingresso da União e o deslocamento do feito à Justiça Federal somente venha a ocorrer num momento futuro e, até lá, venha a arcar com os custos da aquisição do medicamento em questão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária, apesar de devidamente intimada (eDoc 16), não apresentou contestação (eDoc 17). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDoc 19). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    In casu, verifica-se que a parte reclamante considera que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado no julgamento do Tema 793, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.



    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno, resta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.



    O acórdão tido por reclamado recebeu a seguinte ementa (eDoc 2, p. 106):



    “APELAÇÃO Ação de obrigação e fazer Pedido de medicamento (Spinraza) para infante portadora de Atrofia Muscular Espinhal do Tipo III Procedência Preliminares Incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que a União Federal deve ser inserida no polo passivo da ação, com consequente remessa dos autos do processo para Justiça Federal Rejeição Responsabilidade solidária dos entes federativos pelas demandas na área da saúde Incidência da tese vinculante do E. STF (Tema 793), que autoriza qualquer um dos entes, em litisconsórcio ou isoladamente, ser demandado nas ações de interesse à saúde - Cerceamento de defesa Afastamento Possibilidade de julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova pericial Fatos constitutivos do direito da autora comprovados documentalmente Mérito Requisitos cumulativos estabelecidos pelo C. STJ na oportunidade do julgamento do Tema 106 devidamente observados Necessidade do uso do medicamento comprovada através de relatório médico fundamentado e circunstanciado Incapacidade financeira da família do apelado para arcar com o custo do tratamento evidenciada Medicamento devidamente registrado na ANVISA, o que afasta a incidência da tese firmada pelo E. STF na oportunidade do julgamento do Tema 500 Intervenção judicial necessária para garantia de direito fundamental à saúde da infante Necessidade, contudo, de apresentação, pelo apelado, de relatório médico atualizado indicando o progresso e a necessidade de continuidade do tratamento Arbitramento de multa diária coercitiva Manutenção Valor mantido considerando as peculiaridades do caso concreto Apelação parcialmente provida, nos termos do acórdão.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido. Interposto agravo interno contra referida decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a Corte reclamada manteve a decisão agravada, sob o fundamento de que (eDoc 2, p. 146):



    “[...] a ação foi proposta tão somente contra o Estado de São Paulo, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais.”



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”.



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Na ocasião, salientei, no voto condutor do acórdão, que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”. Consignei, ainda, que



    “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.”



    Na origem, trata-se de lide para o fornecimento do medicamento SPINRAZA/NUSINERSEN para o tratamento de atrofia muscular espinhal, fármaco que consta do grupo de medicamentos de alto custo, sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde. 



    De rigor, portanto, a integração do polo passivo da demanda pela União. 



    Insta mencionar que o paradigma vinculante determina que as ações que tenham como objeto o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas necessariamente contra a União. Mas não é só. Igualmente, se o fármaco postulado não fizer parte do protocolo clínico, a União deverá compor o polo passivo da ação, por competir ao Ministério da Saúde a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    Logo, evidencia-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da orientação firmada por esta Corte ao apreciar o Tema 793. No mesmo sentido:



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49.009-AgR, Rel. Min. Nunes Marques em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/10/2021).



    Em recentes decisões essa orientação foi esposada pela Primeira Turma e pela Segunda Turma, que entenderam pela inclusão da União no polo passivo e determinaram, por conseguinte, a remessa dos autos para a Justiça Federal, mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º):



    “Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).” (Rcl 49890, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31-5-2022.)



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49009 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28-3-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Tema 793. Necessidade de adequação. Procedência da reclamação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49585 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1-6-2022.)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da causa.



    Determino, ainda, que seja mantido o fornecimento do medicamento postulado pelo autor, caso ainda se faça necessário.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente